Tribunal: TJSP
Processo: 2147160-58.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r n. 118/2025, que sanou as inconstitucionalidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade em razão da alteração substancial da norma impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova lei complementar descreveu as atribuições das funções gratificadas, sanando a incompatibilidade com o princípio da reserva de lei.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a revogação ou alteração substancial de norma impugnada resulta na perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A revogação ou alteração substancial de norma impugnada em ação direta de inconstitucionalidade resulta na carência da ação por perda superveniente do interesse processual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 96, II, b; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 3.416-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ADI 1147, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23.08.2019.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2147160-58.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Lei n. 112/2023 do Município de Vargem Grande Paulista, que reestruturou o plano de cargos e carreira da Guarda Municipal. A norma foi alterada

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Lei n. 112/2023 do Município de Vargem Grande Paulista, que reestruturou o plano de cargos e carreira da Guarda Municipal. A norma foi alterada pela Lei Complementar n. 118/2025, que sanou as inconstitucionalidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise da perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade em razão da alteração substancial da norma impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova lei complementar descreveu as atribuições das funções gratificadas, sanando a incompatibilidade com o princípio da reserva de lei.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a revogação ou alteração substancial de norma impugnada resulta na perda do objeto da ação direta de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A revogação ou alteração substancial de norma impugnada em ação direta de inconstitucionalidade resulta na carência da ação por perda superveniente do interesse processual.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 96, II, b; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 3.416-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ADI 1147, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23.08.2019.